Tribunal: TJES
Processo: 5006497-09.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-10-15

Ementa:
SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 500
6497
-
09
.2024.8.08.0000

PACIENTE: RICHARDS DE VARGAS DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO
DA 5
ª VARA CRIMINAL
DE VITÓRIA

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS

- EXECUÇÃO PENAL –
PRISÃO PREVENTIVA -

A
USÊNCIA DOS REQUISITOS

DO

ART
. 312,
DO
CPP -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - EXCESSO DE PRAZO - NÃO OCORRÊNCIA - DENEGADA A
ORDEM.

1. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do código de processo penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente a gravidade concreta da conduta.

2.
O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, mormente porque se trata de investigação complexa, que envolve diversos delitos e agentes, circunstâncias que justificam ainda não ter havido o encerramento d
a instrução.

2.
Habeas Corpus
conhecido,
para denegar a ordem
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,

CONHECER
da

impetração, para
DENEGAR A ORDEM
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006497-09.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICHARDS DE VARGAS DE OLIVEIRA

COATOR: 5 VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 500
6497
-
09
.2024.8.08.0000

PACIENTE: RICHARDS DE VARGAS DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO
DA 5
ª VARA CRIMINAL
DE VITÓRIA

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS

- EXECUÇÃO PENAL –
PRISÃO PREVENTIVA -

A
USÊNCIA DOS REQUISITOS

DO

ART
. 312,
DO
CPP -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - EXCESSO DE PRAZO - NÃO OCORRÊNCIA - DENEGADA A
ORDEM.

1. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do código de processo penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente a gravidade concreta da conduta.

2.
O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, mormente porque se trata de investigação complexa, que envolve diversos delitos e agentes, circunstâncias que justificam ainda não ter havido o encerramento d
a instrução.

2.
Habeas Corpus
conhecido,
para denegar a ordem
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,

CONHECER
da

impetração, para
DENEGAR A ORDEM
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 14 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 500
6497
-
09
.2024.8.08.0000

PACIENTE: RICHARDS DE VARGAS DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO
DA 5
ª VARA CRIMINAL
DE VITÓRIA

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RICHARDS DE VARGAS DE OLIVEIRA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo

MM JUIZ DE DIREITO DA
5
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES, que
, nos autos da Ação Penal n
º

000
4475
-
25
.20
23
.8.08.00
24.

Aduz
a
impetrante, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da não configuração dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sobretudo indícios de autoria. Para tanto, alega que a Operação “Caça Fantasma” foi deflagrada com base, exclusivamente, em provas oriundas e derivadas de Interceptações Telefônicas, as quais não atestam o envolvimento do paciente nos crimes em apuraçã
o.

Sustenta, ainda, que o coacto apresenta condições pessoais favoráveis ao pleito liberatório, as quais não foram sopesados pela autoridade coatora. Ao final, aponta excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente está preso há aproximadamente 01 (um) ano e 06 (seis) meses sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento.

Pois bem.

Consoante relatado, sustenta o impetrante, em resumo, a ausência de fundamentos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, além da existência de excesso de prazo, que estaria a macular a constrição da liberdade do paciente, revelando-se cabível, pois, o manejo do presente remédio.

Dessa forma,
pleiteia o impetrante a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente nos autos da ação penal nº 0004475-25.2023.8.08.0024, na qual o paciente foi denunciado pela prática dos crimes capitulados nos artigos 33,
caput,
e 35, c/c artigo 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, e artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/13, na forma do artigo 69 do Código Pen
al.

Sustenta para tanto, que a prisão preventiva do paciente teria sido decretada sem a devida fundamentação, não sendo apontados indícios mínimos de autoria. Aduz, ainda, que referida decisão se alicerçou na gravidade abstrata do delito de narcotráfico, já que a autoridade coatora teria se limitado a apontar a conduta imputada ao paciente.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, entendo que o pleito não merece prosperar. Explico.

De plano, destaco que

o
habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória,
o que não ocorreu nos presentes autos
.

Trago à baila trechos do parecer da Procuradoria de Justiça, para melhor esclarecer os fatos.

Da simples leitura d
a sentença
, verifica-se que a autoridade coatora apontou elementos concretos que demonstram o envolvimento do paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes e com a facção criminosa autointitulada “Primeiro Comando de Vitória – PCV”, elementos estes obtidos por meio de medidas cautelares de interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados telemáticos de e-mail e do aplicativo de mensagens “Whatsapp”, devidamente autorizadas no bojo da Operação “Caça- Fantasma”, deflagrada para investigar o comércio ilícito de entorpecentes e outros crimes a ele conexos cometidos em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória.

Se não bastasse, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o digno Magistrado assim consignou:

“
(
...
)
DA REVISÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS.

Em atenção ao disposto no parágrafo único do artigo 316 do CPP, reexamino a necessidade da manutenção da segregação cautelar dos acusados.

Antes porém, verifico que a defesa de
RICHARDS DE VARGAS DE OLIVEIRA
requereu a revisão e revogação da prisão preventiva,
a
sseverando que o acusado possui condições subjetivas favoráveis que não apresenta risco a ordem pública, bem como requer, subsidiariamente, a aplicação de cautelares de natureza diversa da prisão.

Em relação ao pedido do réu Richard ainda não houve manifestação ministerial, todavia, aproveitando o ensejo de revisão, analiso desde já o pedido.

Pois bem.

A prisão preventiva, como é sabido, destina-se a garantir a ordem pública, permitir a regular instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, ante a presença de dois pressupostos legais, quais sejam: a materialidade dos fatos e indícios suficientes de sua autoria.

Com o advento da Lei nº 12.403/2011, dentre as medidas cautelares de natureza pessoal previstas no Código de Processo Penal, a prisão preventiva passou a ter caráter ultima ratio, havendo a possibilidade de decretação de medidas cautelares alternativas à prisão para fins similares. Diante disso, deve-se analisar suficiência e a adequação de medidas cautelares prima ratio, anteriormente a qualquer menção à necessidade da decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Pois bem, em sede de cognição sumária, tenho por presente a materialidade dos fatos e indícios de autoria e, conforme já destacado nas decisões anteriores que decretaram e mantiveram as prisões, das quais adoto os seus fundamentos de decidir para esta decisão (decisão per relationem), posto que idôneas a demonstrar que as condutas perpetradas pelos denunciados caracterizam a gravidade em concreto do delito, revelam a periculosidade do grupo e o risco de reiteração delitiv
a.

Segundo consta, os denunciados são apontados nos autos como pessoas perigosas e integrantes de organização envolvida em atividades criminosas, notadamente no tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. Dentro desse cenário do tráfico de drogas, a organização criminosa a que pertencem pretende impor sua hegemonia, disputar o domínio por pontos de vendas, impor o medo e realizar ataques aos seus rivais, consubstanciando uma verdadeira guerra, para a qual o grupo está cada vez mais armado e preparado.

Ressai, outrossim, que se trata de grupo muito bem estruturado hierarquicamente, com funções divididas, regramento de conduta, disciplina e ajuda mútua. Não bastasse a gravidade dos fatos supostamente perpetrados, conforme já destacado em outras decisões, a maioria dos denunciados são detentores de outros registros criminais, denotando, assim, reiteração delitiva e menosprezo à ordem pública e à lei penal.

Quanto aos demais denunciados que não possuem registros criminais prévios, as condições pessoais favoráveis tais como primariedade, bons antecedentes, endereço e emprego fixo, além de família e outros atributos subjetivos, a jurisprudência é sedimentada no sentido de que tais atributos não são garantidores, por si sós, do direito de liberdade provisória, quando preenchidos os pressupostos processuais para a decretação da prisão cautelar.

Daí que, no caso dos autos, a necessidade da segregação cautelar se encontra motivada na gravidade concreta do crime e em vista da periculosidade dos acusados, restando caracterizado o requisito ordem pública, constituindo, assim, fundamento idôneo para o decreto de prisão preventiva.

Daí porque, ipso facto, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal prima ratio, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para o resguardo da ordem pública, de modo que a prisão preventiva é medida de rigor para tal fim. Quanto ao pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa de RICHARDS DE VARGAS DE OLIVEIRA, verifica-se que a defesa não comprova a imprescindibilidade do pai aos cuidados do filho, nem que o mesmo seja o único responsável pelos cuidados do infante. Ademais, demostra-se irrazoável a concessão do benefício face a gravidade concreta do crime e das peculiaridades do caso em análise, o que, por si, já é motivo necessário e suficiente para denegar o benefício. Destarte, no contexto em que se apresentam os fatos, não há espaço para concessão de prisão domiciliar de
RICHARDS
DE VARGAS DE OLIVEIRA.

Pelo exposto,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
de VALDEMIR NASCIMENTO MORAIS, LUCAS GABRIEL DE JESUS OLIVEIRA, LÁZARO RODRIGO DE JESUS OLIVEIRA, RICHARDS DE VARGAS DE OLIVEIRA, MARLY LUIZA DE OLIVEIRA SANTOS, MATHEUS EDUARDO PEREIRA PEGO, UAGNA NOVAIS MEIRELES, GEORGE DOS REMÉDIOS ALVES, CARLOS KEOMA NUNES, ROULIAN SANTOS VIEIRA. Por via reflexa,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva
RICHARDS
DE VARGAS DE OLIVEIRA. (...)”

Como se vê, não há razões que justifiquem a alegada ausência de indícios mínimos de autoria por parte do paciente.

Ainda que assim não fosse, como cediço, inviável o aprofundamento da tese de negativa de autoria trazida
a
lume na presente impetração, uma vez que seu exame demandaria revolvimento pormenorizado de provas, com a consequente dilação probatória, o que se mostra inviável na via estreita do
writ,
como visto alhures.

No que tange a alegada inidoneidade da fundamentação utilizada pela autoridade coatora para sustentar o decreto de prisão preventiva, melhor sorte não assiste ao impetrante.

Isso porque, como já demonstrado alhures, o paciente integra uma complexa organização criminosa que atua no comércio ilícito de entorpecentes e outros crimes a ele conexos em toda Região Metropolitana da Grande Vitória, o que demonstra a sua periculosidade e de seus integrante
s.

Sob tal prisma, verifica-se que, ao contrário do sustentado, está perfeitamente demonstrada a gravidade concreta da conduta do paciente.

É de fácil conclusão, assim, que a decretação da prisão do paciente para garantia da ordem pública se alicerça na necessidade de se interromper as atividades ilícitas perpetradas pela organização criminosa, resguardando-se, por conseguinte, o meio social das consequências advindas do comércio ilícito de entorpecente
s.

No que tange às condições pessoais favoráveis, impende ressaltar que a simples comprovação de que o paciente as ostenta não tem o condão de conduzir, automaticamente, à sua liberdade, posto que estas devem ser analisadas em conjunto com o que dos autos consta, sob pena de se trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos norteadores do exame da necessidade da manutenção de qualquer prisão processua
l.

Partindo de tal premissa, observa-se que no caso dos autos, embora o paciente ostente,
a priori,
condições pessoais favoráveis, em um juízo de ponderação, verifica-se que a autoridade coatora entendeu por bem conferir especial relevo às circunstâncias concretas do delito, decisão que se mostra acertada.

Outrossim, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto demonstrado que as circunstâncias do caso concreto evidenciam que estas não se mostram suficientes ao resguardo da ordem pública.

Em relação ao excesso de prazo alegado, c
ediço também que o
s prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo.

Nessa toada, a complexidade fática e o necessário prolongamento da instrução criminal são depreendidos da denúncia acostada pelo impetrante e das informações prestadas pela autoridade impetrada, que denotam a profundidade das investigações levadas a efeito nos autos originários.

Sabe-se que a referida ação penal conta com um complexo trabalho apurativo no âmbito do qual são realizadas inúmeras diligências sob o rito especial da Lei de Drogas (citações, intimações, defesas prévias, depoimentos, interrogatórios e alegações finais), tudo considerando a multiplicidade de réus, com defesas constituíd
as.

Além disso, ficou demonstrada a complexidade fática que envolve a Operação “Caça Fantasma” e seus desdobramentos, seja pelo número de envolvidos, seja pela vasta quantidade de prova documental ou ainda pelo excesso de demandas processuais submetidas incidentalmente, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade impetrada.

No caso em apreço, verifica-se que o feito não se encontra paralisado, mas ao revés, está tramitando dentro das possibilidades impostas pelo próprio processo, que trata de condutas graves, de resolução complexa e que conta com a presença de 11 (onze) réus, com defesas constituídas, além de envolver a indeclinável necessidade de se expedir diversas intimações, fatores que certamente exigiram maior esforço e tempo para a conclusão das etapas processuai
s.

Somado a isto, tem-se que este Egrégio Tribunal de Justiça, em recente decisão,
desta relatoria,
ao analisar o HC 5000137-58.2024.8.08.0000, enfrentou a tese de excesso de prazo sustentada por uma corré d
o
paciente na ação originária, conforme ementa a seguir transcrita:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO – NÃO COMPROVAÇÃO – NÚMERO EXPRESSIVO DE DENUNCIADOS - INÚMERAS INTERVENÇÕES DEFENSIVAS OCORRIDAS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS – ORDEM DENEGADA. 1. Primeiramente destaca-se que não fora juntada a cópia integral da ação penal originária, a fim de que fosse demonstrado, com a clareza que se requer, que o apontado excesso esteja se consolidando de forma ilegal e injustificada, e o habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória.
O excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de

litigantes, o comportamento dos litigantes, e a atuação do Estado-Juiz, e somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorre por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses que não podem ser reconhecidas no presente caso. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo. Pelas informações prestadas, o juízo originário desde a gênese impõe celeridade e adota todas as medidas possíveis para fins de total formação dos autos e efetivo julgamento, tratando-se de excesso de prazo decorrente de inúmeros requerimentos defensivos formulados em favor de 16 réus, e inúmeras diligências imprescindíveis para preservar

o contraditório e evitar nulidades. Ademais, a instrução está encerrada, tendo o juízo

que aguardar a apresentação de alegações finais por partes de alguns réus para que enfim possa deslindar o feito.
Ordem denegada. Unânime.

(TJES; HC.5000137-58.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal Rel. Walace Pandolpho Kiffer, DJE 11/06/2024
)

grifei

Assim, as circunstâncias já delineadas constituem panorama que indubitavelmente legitimam a manutenção da custódia cautelar imposta. Dessa maneira, sopesadas as particularidades concretas expostas, em um juízo de ponderação, não se mostra razoável, nesse momento, a soltura da paciente pelo alegado excesso de praz
o.

À
luz de tais considerações
,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)